Tribunal: TJDFT
Processo: 0744477-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744477-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. R., A. V. S., R. M. D. S., L. C. S., A. C. P. D. B., K. C. D. L., A. R. R. J., J. A. P. D. S., M. F. D. S., J. S. Q., C. A. D. A. C., R. A. N., A. C. D. M. S., G. S. D. B., I. T. D. S., P. H. C. S., M. D. D. S. M., D. A. S. S., C. D. L. B., E. L. P. D. A. AGRAVADO: S. D. S. D. P. J. E. D. M. P. D. U. N. D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUNO REGO e outros, contra a r. decisão de ID 20232584. Pág. 3-6, proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer, processo no 0731905-12.2020.8.07.0001, ajuizada contra o SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL – SINDJUS/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: "(...) Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, em sede prelibatória de análise, não vislumbro qualquer risco de dano irreparável para os autores com a realização do congresso, o que impõe o indeferimento do pedido, uma vez que, caso entenda-se, no mérito, pela anulação do congresso por ilegalidades cometidas no ato convocatório, tal medida poderá ser determinada em sede de sentença, após a instauração do adequado contraditório e instrução probatória. Dúvidas, ainda, recaem sobre a urgência do pedido, uma vez que os autores, cientes do alegado na inicial e informados em 02/09/2020 a respeito do calendário, programação e regras para o 8o Congresso do SINDJUS/DF, conforme documento juntado na inicial em ID no 73448657, deixaram para ajuizar o presente feito em 29/09/2020, 3 dias antes da data designada para a realização do evento, criando situação de urgência que não existiria com o ajuizamento do pedido em início do setembro ou mesmo em dezembro do ano anterior, quando realizada a assembleia geral que ora se pretende tornar sem efeito em face de suposta generalidade do ato convocatório. Outrossim, há o risco reverso porque já foram feitas despesas com a realização do mesmo pelo sindicato requerido. É assim prudente aguardar o desenrolar do processo. Acaso procedente o congresso e a assembléia que o convocou serão anulados. Acaso improcedente a assembléia e o congresso serão mantidos, aproveitando-se todas as despesas feitas para sua realização. Em face do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela pleiteada. (...)" Em suas razões recursais, os agravantes/autores afirmam que a r. decisão a quo merece ser reformada “...visto que proferida, com o devido respeito, sem uma completa inteiração sobre a gravidade dos fatos descritos na inicial.” Nas razões recursais os agravantes informam acerca da composição do SINDICATO agravado, esclarecendo a atribuição de suas instâncias internas, mormente da Assembleia Geral e do Congresso. Verberam que, de acordo com o art. 20 do Estatuto, é atribuição do Congresso analisar situação específica da categoria, as condições de funcionamento e desenvolvimento da sociedade brasileira e para deliberar sobre programas de trabalho do sindicato. Afirmam ainda que, para realizar o Congresso, é necessária prévia convocação decidida em assembleia geral, cuja pauta deve ser clara o suficiente para que os representados/sindicalizados possam avaliar a conveniência ou não de participar do ato convocatório. Dentre as teses aduzidas pelos agravantes, informam que o SINDJUS/DF, em 11/11/2019, publicou edital de convocação para realização de assembleia geral extraordinária para ser realizada em 13/11/2019, com o fito de deliberar sobre a convocação do 8o Congresso do SINDJUS/DF, mas acabou cancelando referido ato. Diz que um segundo instrumento convocatório do Congresso foi publicado em 10/12/2019, para assembleia no dia 12/12/2019, todavia, referida convocação esta eivada de vício formal, pois não atendeu ao que dispõe o art. 20, §1o do estatuto, uma vez que não constou que a assembleia deliberaria sobre a convocação do 8o Congresso, a pauta e a data de realização deste, bem como seus critérios de participação, além da designação de uma comissão organizadora para auxiliar a Diretoria do SINDJUS/DF. Afirmam que, em decorrência disso, o SINDJUS/DF não deu válida ciência da pauta que seria discutida aos filiados. Aduzem que, apesar do vício supramencionado, a assembleia realizada em 12/12/2019 deliberou sobre a realização do futuro congresso, portanto, violando requisitos estatutários. Diante disso, pugna pela suspensão do 8o Congresso, marcado para os dias 3 e 4 de outubro, pois convocado por ato maculado por vício de forma. Além disso, aponta que na assembleia foi aprovada por unanimidade a criação de delegados natos, ampliando desproporcionalmente a participação de integrantes, com violação do estatuto e benefício impróprio concedido à atual gestão. Afirmam que o congresso foi inicialmente marcado para os dias 24 e 26 de abril do corrente ano, mas acabou sendo cancelado por força do isolamento social imposto com a pandemia de COVID-19. Nova data para o congresso foi marcada para os próximos dias 3 e 4 de outubro, portanto, data posterior ao prazo dos mandatos dos delegados sindicais, que teria expirado em junho deste ano. Afirmam inexistir qualquer ato revalidando referidos mandatos, o que ensejaria ilegalidade dar voto a delegado sem mandato. Diante disso, pugnam pela antecipação da tutela recursal, para que seja tornado sem efeito a assembleia ocorrida em 12/12/2019 e, por conseguinte, suspensa a realização do 8o Congresso do SINDJUS/DF, marcado para os dias 03 e 04/10/2020. No mérito requerem a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido no ID 20232581. É o que basta para a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. DECIDO. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia se limita em saber se há ou não violação estatutária na convocação da Assembleia Geral realizada no dia 12/12/2020, na qual foi marcado o Congresso da categoria representada pelo SINDJUS/DF, a se realizar amanhã e depois, dias 3 e 4 de outubro. Como relatado, os agravantes pugnam pela reforma da r. decisão, ao argumento de que foi proferida “sem uma completa inteiração sobre a gravidade dos fatos descritos na inicial.” Com a devida vênia aos argumentos lançados pelos agravantes, não se infere da r. decisão agravada uma análise rasa da gravidade dos fatos, pelo contrário, nota-se que abordou as questões necessárias para decidir quanto a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, pedindo vênias a douta Defesa dos Agravantes, ressalto que as teses e supostas irregularidades estatutárias alegadas não são patentes como alegado. São apontadas supostas violações estatutárias que teriam se iniciado na convocação da assembleia geral realizada ano passado, em 12/12/2019, e desdobrado na designação do 8o Congresso, inicialmente marcado para os dias 24 e 26/04/2020, todavia, em relação a estes atos não há qualquer notícia de que foram objeto de impugnação anterior. A propósito, impende ressaltar que consta dos autos originais (ID 73448662, 73448659, 73448657, 73448655, 73448649, 73448648, 73448646 e 73444544) boletins informativos que denotam, em tese, ter sido dado publicidade aos atos praticados. Ressalto, por oportuno, que a parte agravada compareceu espontaneamente aos autos, defendeu a legalidade dos atos ora questionados, bem informou que a lista de delegados foi encaminhada a todos os filiados, em abril/2020, por e-mail, e não contou com qualquer objeção (ID 73499258). Portanto, mais uma vez pedindo vênia aos agravantes, concluo que o deslinde da controvérsia demanda maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado na estreita via de decisão liminar em sede de agravo de instrumento. Não bastasse isso, verifico que a parte agravante não demonstrou suficientemente o perigo de dano grave a que está exposto. Muito embora possa ser frustrante para os agravantes ver realizar o congresso acreditando se tratar de acontecimento contrário ao estatuto do sindicato de sua categoria, não se verifica maiores problemas em anular o que for ali decidido e tudo o mais que se desdobrar, caso seja julgado procedente a pretensão dos autores/agravantes. Por outro lado, não se pode olvidar que o congresso já está marcado deste o início do mês de setembro, para se realizar amanhã e depois, dias 3 e 4 de outubro, sendo certo ainda que, segundo informações da parte agravada (ID 73499258) já fez todos os preparativos e despesas inerentes, o que se perderia diante do cancelamento de última hora . Nesse contexto, ausentes motivos autorizadores da antecipação de tutela recursal pleiteada, nega-se o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Retifique-se a autuação para excluir do cadastramento o segredo de justiça, tendo em vista que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator